Tribunal: CARF
Processo: 13936.720177/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13936.720177/2018-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.862 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-82.548,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
fl. 100 a 114.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 77
a 85, relativo ao ano-calendário de 2014.
O lançamento Decorre de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva – Fonte Pagadora: Paraná Tribunal de Justiça (CNPJ 77.821.841/0001-94).
Valor total: R$ 72.582,96. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou impugnação
apresentando suas razões, as quais foram assim resumidas pela Decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.720177/2018-54
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720177/2018-54

O sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 02-16), na qual, em síntese, expõe
os motivos de fato e de direito que se seguem:
Inicialmente impende esclarecer que Consuelo Souza de Campos e seu irmão
Luiz Fernando Ribeiro de Campos são filhos do falecido Júlio Ribeiro de Campos
titular de crédito salarial relativo ao pagamento de diferenças salariais relativas a PAE-
Parcela Autônoma de Equivalência, ou seja, credores na proporção de 50% para cada
um (conforme asseverado na notificação de lançamento).
Todos os valores devidos pelo TJPR concernente a verbas e saldo salarial de
Júlio Ribeiro de Campos passaram a ser depositados exclusivamente em conta judicial
aberta pelo Juízo responsável pelo processo.
Quando da realização destes pagamentos e depósitos na conta judicial o
Tribunal de Justiça do Paraná já providencia o prévio desconto do imposto de renda
devido.
Os valores pagos e retenções promovidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná são
devidamente declarados e informados à Receita Federal, conforme se infere no
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE, que segue em anexo, e que serviram de base para o
preenchimento das declarações de imposto de renda - pessoa física de Consuelo e Luiz
Fernando.
E importante lembrar que estas informações são repassadas ao Fisco pelo
Tribunal de Justiça do Paraná em nome do falecido pai, Júlio Ribeiro de Campos (CPF
064.741,109-10), e ainda, que como pedidos de alteração para os CPFs dos filhos
foram negados por referido órgão afigurou-se necessária a promoção da ação judicial
(pedido de alvará).
Com relação a alegada omissão de rendimentos recebidos acumulada mente
insta salientar que em momento algum pretenderam ou agiram com tal anseio, pelo
contrário, pautaram-se de acordo com as informações fornecidas pelo próprio Tribunal
de Justiça do Paraná, provida por certo de fé pública, e que neste momento são
apresentadas.
Os contribuintes Consuelo Souza de Campos e Luiz Fernando Ribeiro de
Campos, credores na razão de 50% para cada um, não omitiram rendimentos, pelo
contrário, apontaram tal recebimento na declaração apresentada perante o Fisco,
quando muito houve uma divergência no tocante à interpretação do pagamento.
Em razão desta divergência de informações os impugnantes caíram em malha
fina no ano calendário 2015 Exercício 2016, oportunidade em que voluntariamente
solicitaram sua pronta antecipação apresentando os documentos pertinentes, contudo,
posteriormente, foram notificados acerca da realização de lançamento n.°s
2016/187620612751240 (Consuelo) e 2016/187620397622823 (Luiz Fernando),
oportunidade em que apresentaram as respectivas impugnações que foram julgadas
PROCEDENTES, com o conseqüente cancelamento do crédito tributário exigido. E o
que se depreende dos Acórdãos n° 03-78.991 (Luiz Fernando) e 03-78.990 (Consuelo)
da 6a Turma da DRJ/BSB, datados de 27 de fevereiro de 2018. conforme documentos
em anexo.
Conforme se infere do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte, os valores devidos a título de imposto de renda já
são descontados automaticamente pelo Tribunal de Justiça, antes mesmo de efetuar o
depósito na conta judicial, esta assertiva pode ser aferida através do confronto dos
valores constantes em tal Comprovante fornecido pelo TJPR, os valores devidos após
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720177/2018-54

o abatimento do imposto devido são exatamente aqueles que adentraram na conta
judicial cujos extratos são apresentados nesta oportunidade.
Com relação às NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO que serão objeto de
impugnação neste momento, relativas ao ANO-CALENDÁRIO 2014 e EXERCÍCIO
2015 tudo está indicar que decorrem das providências adotadas no âmbito das
Notificações de Lançamento relativas ao Ano- Calendário 2015 e Exercício 2016,
posto que de ofício e sem a prévia oitava dos contribuintes, ou seja, sem que lhes fosse
oportunizada a apresentação de quaisquer documentos, como por exemplo declaração
fornecida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, cópias de documentos existentes no
processo judicial e de decisões nele exarada, e ainda, extratos bancários da conta
judicial.
Com efeito, infere-se das notificações de lançamento objeto de impugnação
nesta oportunidade que se utilizam dos mesmos fundamentos fátícos e jurídicos
apontados naquela primeira notificação, que por sinal, foi devidamente impugnada e
julgada procedente com o conseqüente cancelamento do crédito tributário, conforme
acórdãos em anexo.
A contribuinte Consuelo esteve por diversas vezes buscando informações na
Receita Federal do Brasil sobre como realizar o correto preenchimento da declaração
de imposto de renda na parte referente aos valores acima auferidos, oportunidade em
que foi-lhe dito que haveria de seguir as informações apostas na declaração fornecida
pelo tribunal de justiça, tal assertiva poderá ser aferida nos registros das consultas
presenciais realizadas perante aquele órgão.
Imputa-se aos contribuintes Consuelo e Luiz Fernando na DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, a alegação de que houve OMISSÃO DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA.
Tal afirmação não procede a partir do momento em que nas declarações de
ajuste anual de ambos os contribuintes informaram-se os valores totais auferidos, vale
dizer aqueles constantes nos documentos fornecidos pelo Tribunal de Justiça do
Paraná na razão de 50% para cada um deles, diga-se mais, informações que foram
apostas em tais declarações exatamente de acordo com aquilo que consta no
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE.
Assim, os contribuintes informaram em suas declarações de imposto de renda,
no capítulo RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, alínea 24. Ou seja,
cada um deles declarou 50% do valor informado pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
vale dizer: R$ 72.582,96, e que é o valor imputado como RENDIMENTO OMITIDO
na notificação de lançamento.
Assim, como se demonstra os contribuintes informaram o recebimento de tais
valores em suas declarações de IRPF, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO.
Em suas declarações, os contribuintes Consuelo e Luiz Fernando informaram no
capítulo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE PELO TITULAR 50% do valor informado pelo Tribunal de
Justiça do Paraná, vale dizer: RS 9.917,03, bem como, metade do valor referente ao IR
retido na fonte.
E importante lembrar que estes valores também constam na Declaração
fornecida posteriormente pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
Não houve qualquer omissão de valores por parte de contribuintes, houve a
apresentação de tais informações em dois momentos, o primeiro no capítulo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720177/2018-54

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (item 24) e o segundo no capítulo
Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente pelo Titular,
tudo exatamente de acordo com o Comprovante fornecido pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, e que haveria de ser seguido quando do preenchimento da declaração
conforme informado em atendimento presencial na Receita Federal de Curitiba à
contribuinte Consuelo.
Por sua vez, nos extratos bancários da Caixa Econômica Federal apresentados
nesta oportunidade é possível aferir o ingressos dos valores auferidos na conta judicial
vinculada ao processo judicial acima mencionado, tal como as informações de
depósito anexadas àquele processo.
E da análise das movimentações financeiras constantes no extrato bancário da
conta judicial infere-se que no ano de 2014, foram realizados depósitos no valor total
de R$162.102,65, posto que já descontado o imposto de renda na fonte (R$ 2.897,35)
que como dito deste total, coube 50% para cada um dos contribuintes, ou seja: R$
81.051,32, e quando somamos a este valor 50% do valor retido à título de IR,
chegaremos ao importe de R$82.499,99, rendimentos recebidos ao longo do ano.
Assim, como os valores foram devidamente declarados e apostos na Declaração
de Imposto de Renda, exatamente de acordo com o teor das informações prestadas
pelo Tribunal de Justiça do Paraná, requer-se o acatamento desta impugnação.
Finalmente, considerando que os fatos objeto destas notificações de lançamento
são conexos àqueles mencionados nas notificações de lançamento n°s
2016/187620612751240 (Consuelo) e 2016/187620397622823 (Luiz Fernando),
requeremos que a presente impugnação seja encaminhada à 6a Turma da DRJ/BSB,
que já deliberou sobre o tema.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, por considerar que os valores recebidos são
integralmente tributáveis, ainda que a fonte pagadora tenha informado parte dos rendimentos
como isentos.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR fl. 117, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 120 a 154, no qual apresentou as razões que
entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo, passo a avaliar os demais requisitos de admissibilidade.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa se passa a tratar das razões que
amparam sua convicção da improcedência do lançamento.
A manifestação recursal foi estruturada nos seguintes tópicos:
 PRELIMINARES:
- COMPETÊNCIA – Sustenta incompetência da Receita Federal para
exigir o tributo em tela, já que a legitimidade para tanto é do Estado do
Paraná;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720177/2018-54

- DO OBJETO – ENQUADRAMENTO LEGAL - Os dispositivos
legais invocados são genéricos e não tratam especificamente da questão
alusiva aos valores auferidos;
- OBJETO – DESCRIÇÃO DOS FATOS – Sustenta que se os
rendimentos foram declarados, não há de se falar em omissão;
 DO MÉRITO – Questiona a não tributação de juros de mora;
- JUROS DE MORA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – Alega que
valores recebidos a título de juros de mora correspondem a indenização;
- DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ À ÉPOCA DO
PAGAMENTO DOS VALORES EM QUESTÃO - Trata da não
incidência de imposto de renda sobre juros moratórios;
- PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA E
SUA AFRONTA PELO LANÇAMENTO EM QUESTÃO – Suscita
que o entendimento da época em que foi realizado o pagamento era de que
não incidia imposto de renda sobre tal montante;
- DA REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA – Alega que
apresentou declaração nos termos informados pela fonte pagadora;
 CONSIDERAÇÕES FINAIS - Neste tópico a defesa apenas resume os
tópicos preliminares e de mérito acima descritos.
Sintetizadas as razões apresentadas pela defesa, é inequívoco que a maioria dos
tópicos suscitados em sede preliminar não compõem o litígio fiscal instaurado pela Impugnação,
já que a única matéria que pode ser considerada impugnada é a que trata do “OBJETO –
DESCRIÇÃO DOS FATOS” pois, de um jeito ou de outro, apresenta alguma
correspondência com os argumentos apresentados com a impugnação.
Assim, ao tratar de questões que não foram objeto da impugnação, a defesa inova
suas alegações, razão pela que é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720177/2018-54

Neste sentido, com exceção dos temas “OBJETO – DESCRIÇÃO DOS
FATOS”, do qual conheço, todos os demais argumentos preliminares elencados no recurso
voluntário, por não terem sido objeto da impugnação ao lançamento, devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Passa-se à analise da matéria preliminar conhecida.
OBJETO – DESCRIÇÃO DOS FATOS
O recorrente questiona a Descrição dos fatos da autuação, já que esta asseverou
que constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Afirma que os valores de tal espécie foram devidamente declarados e que
equivocou-se o Agente fiscal ao aglutinar valores de rendimentos recebidos e declarados sob
rubricas distintas.
Faz algumas outras considerações, inclusive tangenciando matéria preclusa
(capacidade ativa do Estado do Paraná), tudo para concluir que os valores foram devidamente
declarados e, assim, não há de se falar em omissão.
Sendo este o cerne das inquietações recursais neste tema, não há qualquer mácula
no lançamento, já que o conceito de omissão de rendimentos se refere ao oferecimento de cada
rendimento auferido de acordo com a correspondente regra de tributação. No caso dos autos,
valores que o Agente Fiscal entendeu que deveriam ter sido oferecidos à tributação como
Rendimento Recebidos Acumuladamente foram informados como isentos e não tributáveis.
Assim, tais valores foram reenquadrados para o campo julgado correto e, portanto, omitidos no
cálculo do tributo devido sobre o RRA.
Portanto, não á qualquer mácula no lançamento.
DO MÉRITO
Ainda que a impugnação não tenha tratado da impossibilidade de incidência de IR
sobre juros de mora, como a Decisão Recorrida tratou expressamente da matéria ao afirmar que
incide sobre tal rubrica incide o citado tributo, passo a sua análise.
Da não tributação de juros de mora.
O tema em questão constituiu o pano de fundo de praticamente todos os tópicos
inseridos na discussão do mérito do lançamento. Assim, deixo de tecer maiores considerações
sobre os argumento da defesa, já que o próprio título acima já espelha adequadamente o intento
da defesa. Ademais, a questão dos tributação dos juros de mora é matéria pacífica nesta Turma
de julgamento.
Há nos autos o comprovante de rendimento emitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que segrega os valores pagos em duas rubricas, uma de juros moratórios e
outra de RRA, vide fl. 51.
É certo que, originariamente, o Fisco considerava tais valores como tributáveis,
tendo como lastro para tal conclusão a legislação de regência, a qual foi regulamentada pelo art.
53 do Decreto 3000/99:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720177/2018-54

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)."
Ocorre que tal matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos o RE 855.091/RS, o qual teve trânsito em julgado certificado em 09 de outubro de 2021,
sob a sistemática de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese:
Tema 808:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
preceitua o art. 62, § 2o do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria
MF343/2015, impõe-se reconhecer que não incide IRPF sobre tal parcela.
O montante considerado omitido no presente lançamento, R$ 72.582,96, é
exatamente 50% do montante informado no comprovante de rendimentos de fl. 51 a título de
Juros Moratórios PAE. Assim, resta reconhecer a improcedência do lançamento.
Do que resulta a perda de objeto dos demais argumentos elencados pela defesa.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 207
DF CARF MF
Original